Tribunal: STF
Processo: HC 255083
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Matheus Mello Berwanger, em favor de Gabriel Gonçalves Carvalho, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 885.260/RJ, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. VALIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃOCONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1.Habeas corpus impetrado pela defesa visando ao reconhecimento de nulidade no procedimento de reconhecimento fotográfico e consequente absolvição do paciente, acusado de roubo, sob o argumento de que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP torna inválido o reconhecimento realizado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de cumprimento das formalidades do art. 226 do CPP torna nulo o reconhecimento fotográfico, e se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação, além do reconhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O entendimento consolidado desta Corte é de que o reconhecimento de pessoa, realizado na fase policial sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, só é apto para embasar a condenação se corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o contraditório e a ampla defesa. 4.No caso, o reconhecimento realizado pela vítima foi confirmado em Juízo e corroborado por outros elementos de prova, como depoimentos e evidências apresentadas durante a instrução processual. 5. A análise da suficiência das provas para sustentar a condenação demanda incursão no acervo fático-probatório, o que não é admissível na via estreita do habeas corpus, salvo flagrante ilegalidade, que não se verifica na presente hipótese. IV. DISPOSITIVO 6. Habeas corpus não conhecido”. (eDOC 6, p. 1-2)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 11 dias-multa, como incurso no art. 157, § 2º, I, do Código Penal.



    Entende que a condenação amparou-se em reconhecimento do paciente como autor do crime em procedimento diverso daquele estabelecido no art. 226 do Código de Processo Penal.



    Argumenta que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido da “insuficiência do reconhecimento fotográfico ou pessoal, para dar suporte à condenação, ainda mais, quando violado o disposto no art. 226, do Código de Processo Penal”. (p. 6-7)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para absolver o paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, à pena 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 11 dias-multa, após praticar roubo majorado pelo uso de arma de fogo.



    O Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem, amparado nos seguintes argumentos:



    “Não se olvida que esta Corte, a partir do paradigmático julgamento do habeas corpus n.598.886/SC, da relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, firmou o entendimento no sentido de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art.226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 



    Em atenção ao referido precedente, ambas as turmas que integram a Terceira Seção desta Corte têm proferido decisões que endossam tal entendimento. Ocorre, todavia, que no caso dos autos, verifica-se, sem muito esforço, que o Tribunal de origem, fundamentou suficientemente a decisão com base no robusto acervo probatório que instrui os autos. Vejamos (e-STJ fls. 28/30):



    "(...) A materialidade e a autoria do delito de roubo restaram plenamente demonstradas nos autos. Aquela pelo registro de ocorrência policial e essa pela prova oral produzida que não deixou qualquer dúvida da ocorrência do delito e de que o apelante foi seu autor. Em seu depoimento prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima Lucas, reconhecendo o apelante como sendo a pessoa que praticou o roubo descrito na denúncia, narrou, de forma minuciosa, toda a dinâmica dos fatos, afirmando que estava caminhando em via pública, em direção à sua casa, quando percebeu a aproximação de veículo, vendo se tratar de um Logan preto, sem placa de identificação. Afirmou a vítima que, então, o acusado, apontando uma arma de fogo, de cor preta, exigiu que a mesma lhe entregasse seus pertences, tais como dinheiro e celular, tendo sido entregue o aparelho celular da vítima. Por fim, disse que, uma semana após os fatos, seu vizinho mostrou-lhe a foto do acusado apresentada em uma reportagem jornalística, acrescentou que, diante das características físicas do mesmo, percebeu se tratava da pessoa que havia subtraído o seu celular, momento em que se dirigiu à delegacia de polícia com seu responsável para que fosse realizado o registro de ocorrência. A mãe da vítima, sra. Simone, apesar de não ter presenciado os fatos narrados na denúncia, prestou um depoimento coerente, afirmando que soube do roubo do celular de seu filho através de sua filha, já que se encontrava no trabalho e que, quando chegou em casa percebeu que seu filho ainda estava nervoso com o ocorrido, tendo o mesmo relatado toda a dinâmica dos fatos, acrescentando que, naquele momento descreveu para a mesma as características físicas da pessoa que lhe subtraiu o celular. [...]



    Resta claro que o Tribunal de origem destacou que a vítima reconheceu o paciente em depoimento prestado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo este depoimento corroborado com os demais elementos colhidos sob o crivo do due process of law. Nesse sentido, uma vez o reconhecimento confirmado em Juízo e devidamente corroborado pelos demais elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se, pela ausência de nulidade. Sobre o tema, outro não é o posicionamento desta Quinta Turma”.



    O art. 226 do Código de Processo Penal traz o seguinte procedimento para o reconhecimento de pessoas:



     Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:



    I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;



    II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;



    III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;



    IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.



    No caso concreto, consoante as provas dos autos, não há falar em nulidade do procedimento de reconhecimento, haja vista que a vítima reconheceu seu algoz em matéria jornalística, dirigindo-se à delegacia para prestar a noticia criminis. Posteriormente, sob do crivo do contraditório e ampla defesa, a vítima reconheceu novamente o paciente como autor do crime.



    Desse modo, comprovada a autoria delitiva, de rigor a manutenção da decisão impugnada.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente